Tribunal: TJSP
Processo: 1071462-91.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste nas preliminar de falta de interesse de agir, pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso.

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste nas preliminar de falta de interesse de agir, pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Preliminares de falta de interesse de agir corretamente afastada na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, ante a comprovação da ocorrência do sinistro, do dano e do nexo de causalidade, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo ao segurado na quantia indicada. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço ao segurado da autora bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que no caso deve ser acolhida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verba honorária devida aos Patronos da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*